Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-93.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001062-
93.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada LIVIA MARIA
PEREIRA BRAULIO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-93.2020.8.26.0572 -Voto no 27499
2
VOTO No 27499.
APELAÇÃO No 1001062-93.2020.8.26.0572
SÃO JOAQUIM DA
BARRA.
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
APELADA: LIVIA MARIA PEREIRA BRAULIO DE MELO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO
DE BAGAGEM. Sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: A
devolução da bagagem do passageiro no dia seguinte ao de seu
voo de retorno não configura danos morais. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 66/69, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por
danos materiais e morais movida por Livia Maria Pereira Braulio de Melo
contra TAM Linhas Aéreas S/A. para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais de R$10.000,00. Em função da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e
das despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-93.2020.8.26.0572 -Voto no 27499
3
Inconformada, a ré apela. Sustenta que a
bagagem da autora foi localizada depois de um dia do desembarque.
Explica que a bagagem foi devolvida dentro do prazo estabelecido pela
ANAC. Ressalta que o simples extravio da mala, por si só, não é capaz de
gerar indenização. Discorre sobre a inexistência de danos morais e sobre o
valor elevado da condenação. Pleiteia o provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
84/88.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização em
que a autora afirma que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o
trecho de Ribeirão Preto a Rio de Janeiro. Esclarece que, na volta, ocorreu
o extravio de sua mala, em que estavam com todos os seus pertences,
inclusive a chave de seu veículo. Alega que a mala foi devolvida no dia
seguinte.
Restou incontroverso nos autos o extravio da
mala da passageira, bem como a sua devolução no dia seguinte ao do voo
de volta.
Acontece que a devolução da bagagem do
passageiro no dia seguinte, especialmente no voo de retorno, não configura
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-93.2020.8.26.0572 -Voto no 27499
4
Não se desconhece todo o transtorno pelo
qual passou a autora, que teve que se deslocar de sua cidade, que fica
distante aproximadamente 70km do aeroporto, para reaver sua mala, mas
que esses transtornos não causam ofensa moral.
Desse modo, não houve demonstração nos
autos do alegado dano moral sofrido pela autora, que não trouxe qualquer
prova de que tenha passado por situação constrangedora após o extravio
temporário de sua bagagem no retorno de sua viagem.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o
dever de indenizar e ́ aquele que extravasa o campo dos meros
aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas. O mero incômodo e o
desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não
servem para a concessão de indenização.
O que gera direito à reparação e ́ o efetivo
dano moral consistente em constrangimento ou em outro tipo de
sofrimento, o que não foi demonstrado no caso em julgamento.
Embora tenha havido a falha na prestação
dos serviços, não restou caracterizado o dano moral.
Nesse sentido, já se posicionou essa C. 18a
Câmara de Direito Privado:
RECURSO Apelação Transporte Aéreo Internacional
Extravio temporário de bagagem "Ação indenizatória"

Insurgência
contra
a
r.
sentença
que
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001062-93.2020.8.26.0572 -Voto no 27499
5
improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação
das regras do CDC Entendimento firmado no julgamento
do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do
STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de
Montreal, apenas em relação às indenizações por danos
materiais, decorrentes da viagem em si Hipótese em que
o extravio temporário de uma das bagagens da apelante,
ocorreu apenas na viagem de retorno
Comprovada
restituição da bagagem no dia seguinte ao extravio

Caracterizada existência de falha na prestação do serviço,
que não causou abalo relevante à moral apelante

Situação narrada que configura mero aborrecimento do
cotidiano
Dano moral não configurado
Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Recurso
improvido.
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Respeitada a convicção do d. Juízo é o caso
de improcedência do pedido.
Ante
todo
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado
na ação de indenização. Em razão da sucumbência, caberá à autora arcar
com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR